Tribunal: TJBA
Processo: 8033795-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033795-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Daniel dos Santos Queiroz contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco Original S.A. O autor alegou desconhecer a dívida que originou a negativação de seu nome, sustentando a ausência de relação jurídica com o banco e a ilegitimidade da inscrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na alegação de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação contratual válida, e na existência de suposto dano moral em decorrência da negativação. Discute-se também o ônus da prova e a possibilidade de inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.
4. Cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica, quando o consumidor nega a contratação.
5. O banco apresentou documentação comprobatória da contratação, incluindo contrato, faturas e comprovantes de transações.
6. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não se verificou no caso concreto.
7. O autor não impugnou de forma específica os documentos apresentados, limitando-se a reiterar as alegações iniciais.
8. Não comprovado o ato ilícito, o nexo causal e o dano, não há que se falar em responsabilização civil ou reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor.
2. A apresentação de contrato e comprovantes de movimentação é suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica e a responsabilização civil da instituição financeira."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)